Tribunal: STF
Processo: ARE 1557857
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao apreciar os embargos infringentes e de nulidade opostos pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 753, p. 1-9) assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ART. 317, § 1º. DO CP. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE TRECHOS DE MONITORAMENTO QUE CAPTARAM A ABORDAGEM POLICIAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE AUTORIZAM A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME QUE LHE FOI ATRIBUÍDO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 



    1. Trata a hipótese de réu que, na qualidade de policial rodoviário federal, no exercício da sua função, recebeu vantagem indevida de corréu, para que este não fosse autuado, porque estava ilegalmente transportando pássaros da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. 



    2. Exclusão do acervo probatório de gravação informal em que réu reconheceu a ocorrência dos fatos narrados na denúncia, pois violou o seu direito ao silêncio. Todavia, tal irregularidade não segue a mesma sorte das imagens registradas em momento anterior, que reproduzem a abordagem policial realizada pelo embargante, de modo que são plenamente válidas para embasar o convencimento do Juízo. 



    3. As imagens das câmeras de monitoramento, indicando as circunstâncias da abordagem, o registro da contagem de notas e a posterior entrega ao réu, aliados às declarações dos agentes da Corregedoria da PRF, permitem estabelecer a certeza acerca da negociação ocorrida, deixando o embargante de adotar as providências que lhe cabiam, no exercício de sua atividade funcional. 



    4. Embargos infringentes não providos.” (eDOC 753, p. 8).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 767, p. 1-40), com alegação de ofensa “aos seguintes direitos fundamentais, que foram flagrantemente violados, quais sejam: isonomia, o contraditório e ampla defesa, devido processo legal, segurança jurídica, insculpidos no artigo 5º, caput, incisos II, XLI, LIV, LV, LVI, todos da Constituição Federal, além da violação do próprio princípio da legalidade.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do TRF da 2ª Região, em juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 784, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, aplicando-se a tese firmada no tema 660 do Supremo Tribunal Federal, quanto à alegação de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil; e INADMITO o recurso quanto às demais alegações nos termos da fundamentação supra.”



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 795, p. 1-43).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 784, p. 1-3) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente